Tribunal: TJMT
Processo: 1026034-25.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026034-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLA PATRICIA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 024.278.361-92 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – alegada inadimplência que acarreta na ausência de cobertura – súmula n. 257 do stj – irrelevância
–
RECURSO DESPROVIDO
.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº 1026034-25.2019.8.11.0041

Apelante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ApeladA:

CARLA PATRÍCIA PEREIRA RIBEIRO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
de n. 1026034-25.2019.8.11.0041, ajuizada pela Apelante
CARLA PATRÍCIA PEREIRA RIBEIRO
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos elencados na exordial para
CONDENAR
o Apelante ao pagamento do montante de
R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso
.
Assim como,
CONDENOU
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil (Id. 179641344).

Nas razões do recurso (Id. 179641350), a Seguradora Apelante sustenta que o proprietário do veículo envolvido no acidente não pagou o seguro DPVAT até a data do sinistro, motivo pelo qual, ante a inadimplência, não haveria cobertura securitária capaz de indenizar.

Verbera que
“tendo o acidente ocorrido em 01/03/2019, não há como o recorrido postular o direito de ser indenizado sem cumprir com sua obrigação. Vale ressaltar que o veículo envolvido pertence ao próprio recorrido, assim é que não existe o que se cogitar na figura de terceiro postulante a indenização, mas sim do próprio proprietário”.

Aduz que, em consulta pública ao site da Seguradora Líder Um, constata-se que o autor estava inadimplente em 01/03/2019, data do acidente.

Em contrarrazões (Id. 179641353), a apelada propaga que seja negado provimento ao presente recurso, bem como que sejam majorados os honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023